Tribunal: STF
Processo: Rcl 91076
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Luiz Carlos Baisch em face de decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5003376-30.2019.4.04.7004, visando garantir a autoridade das decisões proferidas pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso no ARE 1.512.722/PR, bem como assegurar a observância da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 721.001, paradigma do Tema 635 da repercussão geral.
Narra o reclamante que, ao apreciar o ARE 1.512.722, a Presidência desta Corte, após afirmar expressamente que a matéria estava integralmente abrangida pelo Tema 635, determinou o retorno dos autos à origem para a devida aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 do CPC. 
Sustenta que o TRF4 não observou a determinação, uma vez que, após a devolução dos autos, a Vice-Presidência novamente negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sem encaminhar o processo à 4ª Turma para realização do juízo de retratação, conforme exige o art. 1.030, II, do CPC. Alega ainda que a decisão do TRF4 utilizou equivocadamente a preposição “por”, para afirmar que o retorno dos autos ao tribunal teria ocorrido “por aplicação da repercussão geral”, quando, de fato, o STF determinara o retorno “para” aplicação da sistemática — distinção que, segundo a tese do reclamante, alteraria substancialmente o sentido da ordem emanada pela Suprema Corte.
Afirma ainda que a 2ª Seção do TRF4, ao julgar agravo interno, deixou de enfrentar omissões relevantes previamente prequestionadas, especialmente no que diz respeito ao precedente invocado envolvendo a Desembargadora Federal Vânia Hack de Almeida, que, em situação semelhante, obteve reconhecimento judicial para pagamento em dobro de duas licenças-prêmio não usufruídas, decisão posteriormente confirmada pelo STJ e pelo STF. Segundo alega, tal precedente seria relevante pela similitude fática e pela aplicação dos mesmos fundamentos jurídicos relacionados ao Tema 635 e ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
O reclamante sustenta violação aos princípios do devido processo legal, fundamentação das decisões judiciais, isonomia, segurança jurídica e duração razoável do processo. Afirma que a não remessa dos autos ao órgão julgador competente impede o exame das omissões prequestionadas, cria obstáculos indevidos ao julgamento do mérito do Recurso Extraordinário e contraria a determinação expressa do STF.
Diante disso, requer liminar para cassar as decisões proferidas pela Vice-Presidência do TRF4 e pela 2ª Seção, ou para suspender o processo na origem, a fim de evitar o trânsito em julgado previsto para 12 de março de 2026. No mérito, pede a confirmação da liminar, com determinação para que os autos sejam remetidos à 4ª Turma do TRF4 para juízo de retratação, ou, alternativamente, que o STF julgue diretamente o Recurso Extraordinário, com fundamento nos princípios da celeridade, eficiência, isonomia e efetividade processual.
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
Demais disso, no julgamento do ARE 721.001, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 635 da repercussão geral, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. O acórdão restou assim ementado:
“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.”
Na hipótese dos autos, o ato reclamado consignou que o acórdão recorrido reconheceu expressamente a possibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, em consonância com o entendimento firmado no paradigma da repercussão geral.
Eis o teor do ato reclamado (eDOC 8, p. 139):
“Nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, incumbe ao Tribunal de origem negar seguimento a recurso extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em consonância com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.
O recorrente, servidor público inativo, postula a conversão em indenização pecuniária do período correspondente à licença-prêmio não usufruída, sustentando, entre outros fundamentos, violação a dispositivos constitucionais e a aplicabilidade da tese firmada no Tema 635/STF, cujo enunciado dispõe:
(...)
Na decisão recorrida, a 4ª Turma reconheceu expressamente a possibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, nos limites da legislação vigente, rejeitando apenas os pedidos de pagamento em dobro ou por tempo não adquirido, em consonância com o entendimento consolidado da jurisprudência.
Importa destacar que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE 1.512.722/PR, interposto contra a decisão denegatória proferida por esta Corte, afirmou expressamente que a controvérsia estava inteiramente abrangida pela sistemática da repercussão geral estabelecida no Tema 635, conforme registrado no seguinte trecho:
(...)
Em razão disso, determinou-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, com indeferimento da admissibilidade do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, ao fundamento de que, uma vez aplicada a sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem, não há possibilidade de sua reanálise pela Suprema Corte.
Ademais, eventual divergência quanto à extensão da indenização pleiteada não descaracteriza a aderência do acórdão recorrido à tese fixada, visto que o direito à conversão da licença-prêmio não usufruída foi expressamente reconhecido, nos exatos termos em que permitido pelo STF.
Portanto, considerando que o acórdão recorrido reconheceu o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por servidor inativo, nos termos e limites fixados pela jurisprudência da Suprema Corte, e que o próprio STF já assentou que a matéria encontra-se abrangida pelo Tema 635 da repercussão geral, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso.
Dispositivo:
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 635 da repercussão geral , que assegura ao servidor público inativo a conversão de direitos remuneratórios não usufruídos em indenização pecuniária, hipótese já reconhecida expressamente no julgamento recorrido.”
Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e os parâmetros de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que não houve teratologia na aplicação do Tema 635 da repercussão geral para negar admissibilidade ao recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de origem.
Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21.167-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 7.12.2020) 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 26.8.2013)
Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte reclamada. O entendimento adotado, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.
Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente